Tribunal: STF
Processo: HC 261046
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA  
E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.9.2025, por Robson Ferreira de Carvalho, advogado, em benefício de Leonardo Garcia Ciconi, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.932.693, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para reduzir as penas para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa e fixar o regime inicial semiaberto:



    “Apelação criminal — Tráfico de substâncias entorpecentes — Sentença condenatória — Preliminar de nulidade da prova por suposta violação domiciliar — Rejeição — Crime de natureza permanente — Existência de fundadas razões no caso concreto para a incursão policial na residência do agente — No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas e a detração pelo tempo de encarceramento provisório —Admissibilidade parcial — Materialidade e autoria suficientemente demonstradas — Grande quantidade de maconha e cocaína apreendida, fracionável em milhares de porções individuais para entrega ao consumo — Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório — Penas redimensionadas — Básicas reconduzidas aos mínimos legais — Quantidade de drogas sopesada em mais de uma fase da dosimetria — Bis in idem — Incabível o afastamento do redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da demonstrada dedicação do agente a atividades criminosas — Regime alterado para o semiaberto — Suficiência — Detração a ser analisada pelo competente Juízo das Execuções Criminais. Preliminar afastada, recurso parcialmente provido” (fl. 115, e-doc. 8) 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça paulista. A defesa interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.932.693, não conhecido pelo Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, em 21.5.2025. 



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial. 



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Superior Tribunal de Justiça rejeitou recurso da defesa por suposta deficiência de fundamentação e incidência das Súmulas 7 e 182/STJ, olvidando-se de que a matéria debatida – violação da inviolabilidade de domicílio, nulidade de provas ilícitas e ausência de aviso constitucional do direito ao silêncio – é de índole eminentemente constitucional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “não tem o Impetrante a intenção de rediscutir a matéria, a bem da verdade, com o Paciente somente foi apreendido uma sacola contendo um tijolo de maconha, conforme depoimento de fls. 04/05 e 06/07, motivo pelo qual, evidencia que o Paciente não estava de posse de enorme quantidade de droga, já que a residência onde a droga foi encontrada, NÃO LHE PERTENCIA, conforme demonstrado nas Alegações Finais, fls. 296/309 e Recurso de Apelação, fls. 390/408 do processo de conhecimento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o Paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalha, faz curso, o que inegavelmente, demonstra que o Paciente não se dedica as atividades criminosas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o v. acórdão proferido pela 13ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastou a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em razão do envolvimento do Paciente com atividades criminosas, contudo, não levou em consideração as informações de que o imóvel não lhe pertencia, ou seja, a quantidade de droga efetivamente aprendida com o Paciente, não tem o condão de afastar o redutor previsto na lei de drogas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão impugnada deixou de demonstrar a presença de fundadas razões que legitimassem a medida excepcional, limitando-se a afirmar que o flagrante de tráfico justificaria, por si, o ingresso domiciliar. Tal fundamentação não encontra respaldo na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/05/2016), firmou o entendimento de que a entrada em domicílio, sem mandado judicial, exige a presença de elementos concretos e objetivos que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, não bastando meras suspeitas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a ausência de tais elementos no caso em exame revela clara afronta ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, impondo o reconhecimento da ilicitude da prova colhida” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “os policiais deixaram de informar ao Paciente sobre seus direitos constitucionais no momento da abordagem, configurando violação ao artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Anota que “a nulidade das provas obtidas deve ser reconhecida, garantindo o respeito aos direitos fundamentais do Paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que “o Supremo Tribunal Federal reafirma que a falta de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio compromete a legalidade das declarações prestadas informalmente, podendo ensejar a nulidade das provas derivadas” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) A concessão da medida liminar para determinar a imediata expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente, a fim de que permaneça em liberdade até o julgamento final deste habeas corpus, evitando-se, assim, a perpetuação do constrangimento ilegal ora demonstrado. 



    b) O reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; 



    c) O reconhecimento da nulidade do interrogatório realizado pelos policiais militares, por violação ao artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal; 



    d) Subsidiariamente, a absolvição do Paciente quanto ao armazenamento de drogas no imóvel, por falta de provas sobre sua posse; 



    e) Por fim, mas não menos importante, caso seja mantida a condenação, requer a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo com a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende o reconhecimento da nulidade de provas, a absolvição do paciente do crime de tráfico de droga e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Para apreciar esses pedidos, seria necessário cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual o órgão julgador se limitou a assentar a deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial da defesa, sem adentrar no exame de seu mérito.



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do agravo em recurso especial. A defesa desconsiderou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    8. O mérito das matérias veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial da defesa por deficiência de fundamentação.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas por ter sido flagrado transportando um tijolo de maconha com peso de 968,86 gramas, e guardando em sua residência trinta e uma porções de maconha com peso total de 27,2 quilogramas, vinte e duas porções de maconha com peso total de 7,9 quilogramas, dezenove porções de maconha com peso total de 665,98 gramas, uma porção de maconha com peso de 80,58 gramas e uma porção de cocaína com peso de 21,21 gramas.



    Tem-se, no processo, que a busca pessoal e domiciliar foi realizada após policiais militares notarem o paciente, conduzindo uma motocicleta, envolvido em discussão com o motorista de um automóvel. Ao perceber a aproximação da guarnição, o paciente teria empreendido fuga, e, durante perseguição, caído do veículo, momento em que também teria se desprendido um pacote contendo um tijolo de maconha. Em seguida, teria confessado informalmente aos policiais a prática do tráfico de drogas e informado sobre a existência de outros entorpecentes em sua residência.



    Esses fatos foram assim descritos na sentença condenatória:



    “O acusado confessou parcialmente os fatos, dizendo que trabalhava como entregador e que, no dia dos fatos, foi contatado por um desconhecido para fazer uma entrega, sendo que ao chegar no endereço, notou que se tratava se algo errado, justamente pela quantia de dinheiro que iria receber, mas ainda assim aceitou realizar o transporte. Ocorre que quando estava pareando sua motocicleta com o motorista do carro para quem iria entregar a droga, avistou a polícia e tentou se evadir, mas fora abordado. 



    O policial ouvido, por sua vez, confirmou que avistou o réu em atitude suspeita, pensando, inclusive, se tratar de um assalto e, com a aproximação da viatura, o réu empreendeu em fuga, mas acabou sendo abordado após cair de sua motocicleta, sendo com ele localizada parte da droga. Já no endereço fornecido pelo acusado e após sua autorização por escrito e gravada (acostadas respectivamente a págs. 37 e 286), foi realizada a busca domiciliar, sendo no imóvel encontrado o restante do entorpecente e petrechos destinados ao preparo e embalamento da droga. 



    Dessa forma e, ressalvada a posição contrária, entendo que a prova não é ilícita, já que os policiais s exerceram seu poder-dever de abordar o réu, após ser ele flagrado em atitude suspeita como acima explanado e empreender em fuga, o que culminou no encontro da droga e demais provas, tratando-se, não é demais lembrar, o tráfico de crime permanente. (...)



    Por fim, no tocante a afirmação de que o acusado não residia no local dos fatos e de que em seus documentos pessoais consta endereço residencial diverso do que a droga fora localizada, anoto que é comum o traficante utilizar um imóvel apartado, justamente para manusear vultosa quantia de drogas sem levantar suspeitas, como é o caso dos autos, o que evidentemente não seria possível fazer na casa de sua genitora. No mais, no vídeo acostado à pág. 286 é possível notar que Leonardo conhecia muito bem o imóvel, acompanhou os policias durante a busca, apontou o local exato e quantidade de drogas que estava guardada, tratando-se de aproximadamente 30 quilos de "maconha"” (fls. 65-66, e-doc. 7).



    No acórdão confirmatório da condenação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anotou:



    “2. De proêmio, afasta-se a matéria arguida à guisa de preliminar. 



    Como sabido e consabido o tráfico de entorpecente caracteriza-se como crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. De modo que, enquanto o agente estiver com drogas para entrega a consumo de terceiros, subsistirá a situação de flagrância (art. 303, CPP), autorizando-se a prisão em flagrante delito, inclusive, por qualquer do povo (art. 301, CPP), sem a exigência prévia de mandado judicial para ingresso no domicílio (art. 5º, inc. XI, CF). (...)



    Ainda em relação à prescindibilidade de ordem judicial para ingresso no domicílio onde se comete crime permanente, vale anotar o pertinente o escólio do preclaro membro do Ministério Público Paulista Dr. Rodrigo César Rebello Pinho, em sua Teoria Geral da Constituição e Direitos Fundamentais: (...)



    Importante destacar, ademais, que a Constituição Federal protege o domicílio, que é o asilo inviolável do cidadão, mas não o local que, com semelhante aparência, é transformado em locus delicti. 



    Não bastasse isso, pela prova colhida nos autos, verifica-se que os policiais responsáveis pela apreensão das drogas possuíam fundadas razões para adentrar na residência do agente; seja porque o visualizaram durante aparente discussão com motorista de veículo, em plena via pública, quando empreendeu fuga a bordo de uma motocicleta ao perceber a presença da viatura; seja porque ao ser abordado ele admitiu, informalmente, que entregaria drogas ao ocupante do referido automóvel, em troca de dinheiro; seja porque o surpreenderam na posse de um tijolo de maconha e, na mesma ocasião, ele assumiu possuir, espontaneamente, entorpecentes na própria residência; seja porque no local foram encontrados outros tijolos da mesma droga e apetrechos ligados à narcotraficância.



    Em caso semelhante ao dos autos, inclusive, o Pretório Excelso já decidiu pela licitude das provas obtidas por violação de domicílio, em meio à apuração de delito de tráfico de drogas, por entender existentes fundadas razões para a medida, ainda que demonstradas a posteriori: (...)” (fl. 121, e-doc. 8).



    Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e das provas dela decorrentes.



    11. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    Considerada a situação de flagrante delito da paciente e o relato de policiais militares de que, no momento do flagrante, ele estaria transportando um tijolo de maconha e teria informado sobre a presença de outras drogas em sua residência, não se comprova ilegalidade na busca e apreensão realizada.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado quanto aos fatos que levaram à busca domiciliar e quanto a quem seria o proprietário das drogas, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    13. Sobre a alegada nulidade decorrente da ausência de informação e o direito de permanecer em silêncio no momento da prisão em flagrante, o juízo de origem decidiu:



    “Relevantíssimo consignar que os policiais têm o dever de se inteirar sobre a ocorrência e todas as suas circunstâncias, e evidentemente isso se dá mediante contato verbal com os suspeitos. Esse proceder não somente não se confunde com "interrogatório informal", como, de forma diametralmente oposta, dá a dimensão do que está efetivamente ocorrendo, evitando, inclusive, abusos. O Policial não pode se arvorar na capacidade de adivinhar os fatos, ou presumi-los. Deve, por obrigação, se inteirar do que realmente está acontecendo em suas diligências.



    Consigno, por outro lado, que conforme dispõe o art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso LXIII, o preso é advertido de seu direito de permanecer em silêncio, sendo-lhe assegurado a assistência de